Tribunal: TJDFT
Processo: 0727430-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese pretende-se examinar a alegada possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária.

2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores.

3. A existência de elementos probatórios aptos a demonstrar, no caso concreto, a confusão patrimonial entre o grupo econômico formado por pessoas jurídicas (Auto Posto Lu's Ltda – ME e Auto Posto 107 Sul Ltda - ME) e as pessoas naturais envolvidas no exercício da atividade empresarial revelam a existência de abuso de personalidade jurídica. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. O prejuízo à credora está igualmente demonstrado diante da dificuldade na busca de bens penhoráveis pertencentes à devedora, sobretudo por força da confusão patrimonial e da ocorrência de ocultação de bens.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.